Tribunal: TJDFT
Processo: 0730032-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA NO DESPACHO DE CITAÇÃO DA EXECUÇÃO. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 98, §§2o E 3o DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo interposto contra decisão que entendeu cabível o prosseguimento da execução para a cobrança dos honorários fixados por ocasião do despacho que determinou a citação, salientando que os benefícios da gratuidade de justiça foram concedidos posteriormente à fixação da verba em questão.
2. No caso de execução de título extrajudicial, o conhecimento da ação pelo devedor, bem como a oportunidade de pleitear o que entender de direito, somente ocorre após a sua citação. Por sua vez, em observância à norma legal, cabe ao magistrado fixar os honorários advocatícios provisórios no despacho de recebimento da execução, portanto, antes mesmo da citação do devedor.
3. Demonstrado que o devedor fez o requerimento dos benefícios da gratuidade de justiça no primeiro momento após a citação, ou seja, quando do oferecimento dos embargos, impõe-se reconhecer o alcance da suspensão da exigibilidade à verba honorária fixada no despacho que recebe a execução e determina a citação. Do contrário, a concessão dos benefícios ao devedor se mostraria de todo ineficaz no que diz respeito à execução, vez que em nenhuma hipótese alcançaria os honorários fixados no despacho de recebimento do feito, antes da citação.
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.